Tribunal: TCU
Processo: 005.027/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP contra o Acórdão 676/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Eugenia de Sant Anna; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 676/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Eugenia de Sant Anna e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Ordinária 0000292.57.2004.4.03.6100, que tramitou na 22a Vara Federal Cível de São Paulo; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome da interessada; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica da beneficiária se altere; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Maria Eugenia de Sant Anna.